Tribunal: TCU
Processo: 027.237/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9036/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.237/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Peixoto Soares (XXX.436.777-XX); Bettina Susanne Hoffmann (XXX.649.717-XX); Caroline Guilherme (XXX.274.128-XX); Diana Paula de Pinho Andrade (XXX.608.587-XX); Fernanda Amorim de Morais Nascimento Braga (XXX.459.427-XX); Kelly Cristina Mota Goncalves (XXX.980.667-XX); Leonardo Freire de Lima (XXX.607.257-XX); Luciana Santana Reis (XXX.634.337-XX); Luis Felipe Garcia Barreto (XXX.347.027-XX); Vinicius Albano Araujo (XXX.238.896-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.